Tribunal: TJES
Processo: 5003456-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003456-73.2020.8.08.0000

EMBTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:

CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que os vícios alegados estão calçados na insatisfação do embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES), 03 DE AGOSTO DE 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003456-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003456-73.2020.8.08.0000

EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO: CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1299844) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA
, a fim de confirmar a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 848727, p. 01-05) e, por conseguinte, determinou que o julgador
a quo
promovesse o desbloqueio da quantia de R$ 5.288,86 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (ID 1404731), o embargante alega, em suma, que o acordão padece do vício da omissão, não tendo adentrado
“na análise dos fatos e fundamentos que comprovam que a conta corrente objeto de penhora era uma conta comum”
.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 10 de junho de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003456-73.2020.8.08.0000

EMBTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:

CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1299844) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA
, a fim de confirmar a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 848727, p. 01-05) e, por conseguinte, determinou que o julgador
a quo
promovesse o desbloqueio da quantia de R$ 5.288,86 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (ID 1404731), o embargante alega, em suma, que o acordão padece do vício da omissão, não tendo adentrado
“na análise dos fatos e fundamentos que comprovam que a conta corrente objeto de penhora era uma conta comum”
.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações do embargante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
. NATUREZA SALARIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1
.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Além do mais, a
certidão destacada no corpo do articulado informa que a conta corrente onde se materializou a penhora é utilizada pelo agravante para o recebimento de salário. Igualmente, em razão do pequeno lapso de tempo existente entre o creditamento do salário na conta do agravante, ocorrido em 31/08/2020, e o bloqueio efetivado, datado de 18/09/2020, afigura-se razoável alegar que a penhora realmente se efetivou sobre verbas impenhoráveis, na forma do art. 833, inc. IV, do CPC.

4. Recurso provido.

Ao contrário do defendido pelo embargante, o acórdão objurgado restou suficientemente fundamentado, tendo consignado de forma expressa que o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança,
em conta-corrente
, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda, senão, vejamos:

[...]Pois bem. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.
[...]

Destaco que o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo
.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).

Outro, inclusive, não é o entendimento deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda
.
4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

No caso, ainda que se considere o valor total bloqueado, de R$
6.167,36 (seis mil cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), é possível perceber que tal é bastante inferior a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (ID 830468, p. 01).

Além do mais, ao
analisar a proemial recursal e os documentos colacionados pelo agravante, pude notar que ele conseguiu demonstrar a
verossimilhança em suas alegações
. A certidão destacada no corpo do articulado informa que a conta corrente onde se materializou a penhora é utilizada pelo agravante para o recebimento de salário (ID 830452, p. 10). Igualmente, em razão do pequeno lapso de tempo existente entre o creditamento do salário na conta do agravante, ocorrido em 31/08/2020, e o bloqueio efetivado, datado de 18/09/2020, afigura-se razoável alegar que a penhora realmente se efetivou sobre verbas impenhoráveis, na forma do art. 833, inc. IV, do CPC (ID 830452, p. 11 / ID 830467, p. 36 / ID 830468, p. 01).

[...]

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Neste mesmo
sentido, aliás, é a advertência do saudoso Min. Franciulli Netto, quando do julgamento dos EDcl no AgRg no REsp 552155 / SP:

[...]
Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in judicium deducta, o que se deu no caso ora em exame
.
[...]

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003456-73.2020.8.08.0000

EMBTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:

CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que os vícios alegados estão calçados na insatisfação do embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.